Tribunal: TJBA
Processo: 8030911-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030911-69.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: CLOTILDE MARIA RAMALHO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS, MARCUS VINICIUS GUIMARAES CAMINHA DE CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

A
ÇÃO REVISIONAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR
.
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, §3º, II, CPC. PRELIMINAR REJEITADA
.
PRESCRIÇÃO. TRIENAL. NO MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL NÃO ADAPTADO.
REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR O REAJUSTE
.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL QUANTO AO PERCENTUAL APLICADO. NÃO OBSERVADOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO RESP. 1.568.244/RJ
.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE
.
APELAÇÃO IMPROVIDA
, SENTENÇA MANTIDA.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, "cuidando-se de pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista em contrato de plano ou seguro de assistência à saúde ainda vigente, com a consequente repetição do indébito, a ação ajuizada está fundada no enriquecimento sem causa e, por isso, o prazo prescricional é o trienal de que trata o art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002" (Recurso Especial Repetitivo nº 1.360.969-RS).

Em se tratando de reajuste de mensalidades de planos de saúde por mudança de faixa etária, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. nº1.568.244/RJ, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que o aumento é legítimo desde que haja previsão contratual, sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
8030911-69.2022.8.05.0001
,
de Salvador, em que figura como
APELANTE
,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e como
APELADA
,
CLOTILDE MARIA RAMALHO DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.